Tribunal: TJES
Processo: 0002779-61.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002779-61.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA DA SILVA MARIA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRIMEIRO APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE VÁRIOS SENTENCIADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DE UMA APELANTE – HONORÁRIOS MAJORADOS – SEGUNDO APELO INTERPOSTO -
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA QUE A PENA-BASE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
–
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
QUANTO AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE IMPROVIDO.

1.
A prova dos autos realmente revela a impossibilidade de absolvição ou desclassificação, como devidamente fundamentado na sentença impugnada.

Como cediço, os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

Nada fora efetivamente comprovado, conforme devidamente fundamentado na sentença impugnada, no sentido de que os apelantes estavam no local para fins de, unicamente, usarem drogas.

No caso em apreço não há que se desqualificar os depoimentos prestados pelos Policias que atuaram na ocorrência – que se concretizaram com o compromisso com a verdade - em razão de declarações isoladas formuladas pelos apelantes que, inclusive, no dia dos fatos, atribuíram uns aos outros a prática do tráfico de drogas.

Para reconhecimento da prática do tráfico de drogas não se revela necessária que seja flagrada a efetiva prática de atos de comércio, e é perfeitamente que usuários de drogas pratiquem o ilícito denunciado, eis que por variadas vezes traficam drogas para sustentar seu vício.

2.
Rejeitada a tese recorrente externada por ANA PAULA DA SILVA MARIA, LEANDRO REIS LEITÃO e CAIQUE LEITE LIMA, no sentido de que deve ser reconhecida a atenuante da confissão no caso concreto, eis que nos termos da Súmula n. 630/STJ:
"A incidência da atenuante da
confissão
espontânea no crime de
tráfico
ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para
uso
próprio."

3.
Quanto ao tráfico privilegiado, afere-se juridicidade no seu não reconhecimento quanto aos apelantes LEANDRO REIS LEITÃO e CAIQUE LEITE LIMA, eis que reincidentes.

3.1.
Quanto a ANA PAULA DA SILVA MARIA, no que se refere ao tráfico privilegiado a conclusão é diversa, eis passível o seu reconhecimento.

O Colendo STJ, na seara dos repetitivos, já destacou o entendimento de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”, sendo certo que, dos autos listados à fl. 69 do apenso, não se afere condenação imposta em face da recorrente, sendo extinta a punibilidade em um deles.

4.
No que se refere aos honorários destinados ao advogado dativo, os mesmos devem ser devidamente majorados em razão da atuação, em duas instâncias, em favor de três acusados/sentenciados. De forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, majora-se os honorários para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.
Quanto a EMANUELA FERRARI FERNANDES, a impossibilidade de absolvição ou desclassificação fora devidamente.

Não há interesse recursal para que a sua pena-base seja fixada no patamar mínimo legal, eis que tal providência já fora adotada na instância antecedente.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista que a referida apelante simplesmente não confessou a prática do delito
.

De igual forma não há interesse recursal quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação do regime aberto, eis que tal providência já fora adotada na instância antecedente.

6.

Conhecido o apelo de ANA PAULA DA SILVA MARIA, LEANDRO REIS LEITÃO e CAIQUE LEITE LIMA, e parcialmente provido.

Conhecido parcialmente o apelo de EMANUELA FERRARI FERNANDES, e, nesta parte, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO INTERPOSTO POR ANA PAULA DA SILVA MARIA, LEANDRO REIS LEITÃO e CAIQUE LEITE LIMA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, E CONHECER PARCIALMENTE DO APELO INTERPOSTO POR EMANUELA FERRARI FERNANDES, E, NESTA PARTE, NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelos interpostos por
ANA PAULA DA SILVA MARIA,
LEANDRO REIS LEITÃO, CAIQUE LEITE LIMA
e EMANUELA FERRARI FERNANDES
, todos inconformados com a sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação penal originária,
julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para efetivar condenação dos apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como mencionado,
ANA PAULA DA SILVA MARIA,
LEANDRO REIS LEITÃO
e

CAIQUE LEITE LIMA
sustentam, em síntese, que:
1.
Inexistem provas aptas para fins de condenação;
2.
Possível a desclassificação do delito para fins de reconhecimento da conduta relativa ao uso de drogas;

3.
Incide a atenuante de confissão no caso concreto;

4.
Possível o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado; e
5.
Que os honorários devem ser majorados em favor do advogado dativo, eis que atuante na defesa de três denunciados/condenados.

EMANUELA FERRARI FERNANDES
destaca, em seu apelo, que:

1.

Não há prova da autoria do delito, notadamente quanto a atos de comércio de droga;

2.

Alternativamente sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal;

3.

É possível o reconhecimento da atenuante decorrente da confissão;
4.

Possível o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado;

5.

Possível a fixação do regime aberto para fins de início de cumprimento de pena.

Pois bem.

A denúncia apresentada em desfavor dos recorrentes se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
Que no dia
10 de abril de
2021, por volta das 17h54min, na Rua Doutor Joao Deus Madureira, n. 92, bairro Teixeira Leite,
Cachoeiro de Itapemirim
, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo e tendo em dep
ósito
drogas conhecidas corno "crack" e "maconha", co
m
o intuito de comercializ
á
-las se
m
autorizaç
ão
ou em desacordo co
m determinação
legal.

Que no dia dos fatos
, durante patru
l
hamento tático
motorizado
, policiais militares foram informados por
um
popular acerca da
promoção de tráfico de drogas
na Rua Doutor João Deus Madureira,
B
airro Teixeira Leite.

C
onforme a info
rmação recebida
, u
m
grupo de indiv
íduos
estaria
m

utilizando a residência
de n
º
92, localizada na citada rua, como ponto de venda de drogas e consumo de entorpecentes.

Fora narrado, ainda,
que uma mulher
utilizava uma motocicleta Honda CG, de cor prata, placa MRS 0826, para realizar a entrega das drogas
ilícitas
.

A par das
informações
, os agentes da
lei dirigiram-se
ao local apontado, momento em que avistaram a motocicleta indicada nas not
í
cias estacionada em frente a resid
ência
de n
º
92.

Ato cont
í
nuo,
um
indiv
í
duo foi visualizado deixando a resid
ê
ncia, instante em que foi abordado pelos policiais militares. Após busca pessoal,
foi
identificado o nacional LEANDRO REIS LEIT
Ã
O, e em sua posse foi arrecadada u
ma
pedra da subst
â
ncia análoga ao "crack".

Em conversa informal, conforme declaração dos policiais, indagado sobre a origem do il
í
cito, Leandro informou
que
ad
quiriu
o entorpecente no interior do
imóvel
que acabara de deixar.

Em prosseguimento, foi realizado u
m
cerco no imóvel, ocasião em que
o
s policiais avistara
m
de uma das janelas da residência dois homens e duas
mulheres
em seu interior, momento em que u
ma
das mu
lheres
acondicionava diversas embalagens plásticas por dentro de suas vestes.

Não bastasse, os policiais avistaram sobre
um
móvel localizado no quarto uma por
ç
ão de subst
ância
conhecida co
mo
"crack", ainda n
ão
embalada para a comercializaç
ã
o.

Dado o estado
de flagrante
,
o
s suspeitos foram abor
dados
pela po
lícia
militar, sendo id
entificados como
sendo
VICTOR MO
Ç
O DA CONCEI
ÇÃO
, CAIQUE LEITE LIMA, ANA PAULA SILVA MARIA e EMANUELA FERRARI FERNANDES.

Empreendidas buscas pessoais, os policiais
encontraram
na posse de EMANUELA 65 (sess
enta
e cinco) pedras da substância análoga ao "crack". Po
r
sua vez, co
m
ANA PAULA os agentes
apreenderam
a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove) reais em espécie. Com os nacionais VICTOR E CAIQUE, nada foi arrecadado.

Ocorre que após buscas
domiciliar
o
s policiais apr
eenderam
mais uma porção de substância análoga ao "crack", ainda não embalada para a comercialização, 03 (tr
ê
s) buchas da droga conhecida vulgarmente corno "
maconha
", u
ma
sacola plástica cont
endo
vasto material utilizado no envasamento de subst
âncias
entorpecentes, 01 (um) simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

De acordo com os termos de declarações
dos policiais, após serem indagados acerca dos il
ícitos
encontrados no interior da resid
ência
, a Denunciada EMANUELA, em conversa informal, assumiu que estava no local a mando da pessoa de nome LEANDRO, respons
á
vel pelo
imóvel
.

Segundo a
flagranteada
, LEANDRO havia solicitado que EMANUELA ficasse no local to
mando
conta das drogas durante a sua aus
ê
ncia, e que por esse motivo tentou esconder as subst
â
ncias entorpecentes quando da chegada dos policiais.

Afirmou ainda ser a proprietária da motocicleta apontada nas not
í
cias, visualizada na frente da resid
ê
ncia”.

Efetivando o estudo dos autos verifico a impossibilidade de acolhimento do argumento comum de todos os recorrentes, no sentido de que a autoria do delito não fora devidamente comprovada nos autos, sendo ainda impossível a desclassificação pretendida para fins de reconhecimento da conduta de uso ilegal de entorpecentes.

É que perfilho do entendimento exteriorizado na sentença impugnada quanto a rejeição dos argumentos destacados pelos apelantes, afastando a hipótese de desclassificação.

A prova produzida nos autos, contida em mídias audiovisuais e devidamente transcrita na sentença impugnada, é clara e suficiente para destacar que o local onde se encontravam os apelantes era efetivamente por eles utilizado para fins da prática do tráfico de drogas; que na residência eram preparadas as drogas para posterior comercialização; Que a comercialização se consolidava a
posteriori
com a entrega de entorpecentes com uma moto que por sinal se encontrava em frente ao local, e era utilizada pela apelante
EMANUELA FERRARI FERNANDES.

Como cediço, os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

Nada fora efetivamente comprovado, conforme devidamente fundamentado na sentença impugnada, no sentido de que os apelantes estavam no local para fins de, unicamente, usarem drogas.

No caso em apreço Não há que se desqualificar os depoimentos prestados pelos Policias que atuaram na ocorrência – que se concretizaram com o compromisso com a verdade - em razão de declarações isoladas formuladas pelos apelantes que, no dia dos fatos, atribuíram uns aos outros a prática do tráfico de drogas.

Para reconhecimento da prática do tráfico de drogas não se revela necessária que seja flagrada a efetiva prática de atos de comércio, e é perfeitamente que usuários de drogas pratiquem o ilícito denunciado, eis que por variadas vezes traficam drogas para sustentar seu vício.

Rejeito, de igual forma, a tese recorrentes externadas por
ANA PAULA DA SILVA MARIA,
LEANDRO REIS LEITÃO
e
CAIQUE LEITE LIMA
,
no sentido de que deve ser reconhecida a atenuante da confissão no caso concreto, eis que
nos termos da
S
úmula n. 630/
STJ
:
"A incidência da atenuante da
confissão
espontânea no crime de
tráfico
ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para
uso
próprio."

Quanto
a
o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado,
afiro juridicidade no seu não reconhecimento quanto aos apelantes LEANDRO REIS LEITÃO e CAIQUE LEITE LIMA, eis que reincidentes.

Quanto a ANA PAULA DA SILVA MARIA, no que se refere ao tráfico privilegiado a conclusão é diversa, eis passível o seu reconhecimento.

O Colendo STJ, na seara dos repetitivos, já destacou o entendimento de que

“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”,
sendo certo que,
dos autos li
s
tados à fl. 69
do
apenso, não se afere condenação imposta em face da recorrente, sendo extinta a punibilidade
em um deles.

Assim, reconhe
cendo
o tráfico privilegiado em favor da apelante
ANA PAULA DA SILVA MARIA,
tendo sido
fixada a sua pena-base no importe de 05 anos de reclusão, sem atenuantes e agravantes, presente a referida causa de diminuição de pena que aplico no importe de 2/3, fixo a sua pena definitiva em 01
(um)
anos e 08
(oito)
meses de reclusão,
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime aberto para fins de início de cumprimento de pena.

No que se refere aos honorários destinados ao advogado da
tivo
, entendo que os mesmos devem ser devidamente majorados em razão de sua atuação, em duas instâncias, em favor de três acusados//sentenciados, e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Q
uanto a

EMANUELA FERRARI FERNANDES
,
a impossibilidade de absolvição ou desclassificação já fora declarada
e reafirmada neste voto
.

N
ão há interesse recursal
para que a
sua
pena-base seja fixada no patamar mínimo legal
, eis que tal providência já fora adotada na instância antecedente.

Inviável o reconhecimento
da
a
tenuante da confissão,
haja vista que a referida apelante simplesmente não confessou a prática do delito
.

De igual forma não há interesse
recursal
quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação do regime aberto
, eis que tal providência já fora adotada na instância antecedente.

Assim, d
espiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
APRESENTADO EM FAVOR DE
ANA PAULA DA SILVA MARIA,
LEANDRO REIS LEITÃO
e
CAIQUE LEITE LIMA,
E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DA PRIMEIRA APELANTE, FIXAR O REGIME ABERTO
COMO O INICIAL PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE PENA,
E MAJORAR OS HONORÁRIOS
.

CONHEÇO
PAR
CIALMENTE DO RECURSO APRESENTADO POR
EMANUELA FERRARI FERNANDES,
E, NESTA PARTE, NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. VANIA MASSADE CAMPOS - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.